Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704129-16.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, LUANA ALVES DE MELO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 76889824, na qual a embargada anexa intempestivamente documentação, e requer a reconsideração da decisão ID 76793250, para fins de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 76178150, a embargada Luana Alves de Melo foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos cópia da carteira de trabalho e contracheque atuais, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 76603797, foi proferida nova decisão ID 76793250, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a conclusão para julgamento dos Embargos de Declaração. A embargada manifestou-se por meio da petição ID 76889824, anexando intempestivamente, documentação (contracheques e comprovantes de despesas) a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalto que a decisão ID 76793250, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais verifica-se pelos contracheques apresentados que a embargada faz jus a renda mensal superior a R$ 14.000,00 (catorze mil reais), e não houve o cumprimento integral de toda a documentação mencionada na decisão ID 76178150. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 7688824, e mantenho os termos da decisão ID 76793250 por seus próprios fundamentos. Venham os autos conclusos para julgamentos dos Embargos de Declaração ID 76269399. I. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito